Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-13.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-13.2019.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOHAMMED DELWAR HOSSEN - CPF: 237.135.588-76 (RECORRIDO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (JUIZO RECORRENTE), IDAMILDO DUNGA LIRA - CPF: 811.847.351-15 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MOHAMMED DELWAR HOSSEN - CPF: 237.135.588-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOHAMMED DELWAR HOSSEN 23713558876 - CNPJ: 20.378.194/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – PARTICIPAÇÃO EM FEIRA ITINERANTE – MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA – APONTAMENTO GENÉRICO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastado o ato administrativo que se mostra insubsistente, pois destituído de motivação, o que viola o direito líquido e certo de quem postula administrativamente.

Configura violação ao direito líquido e certo, a decisão indeferitória da autorização do alvará de funcionamento, sem justificativa ou indicação da motivação pela qual o requerente não faz jus à licença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000220-13.2019.8.11.0008, confirmou a decisão de liminar e concedeu a ordem, em favor de Mohamed Delwar Hossen, para autorizar a realização da “Feira Itinerante”, no período de 05/04/2019 a 14/04/2019, no Município de Nova Olímpia/MT, devendo a Prefeitura de Nova Olímpia expedir o alvará de funcionamento.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ratificação do ato sentencial (id n. 23952500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020